Tribunal: TJDFT
Processo: 0751985-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SUBSTITUIÇÃO DA SEMILIBERDADE POR INTERNAÇÃO COM PRAZO INDETERMINADO. ARTIGO 43 DA LEI No 12.594/2012 – SINASE. LEGALIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme os artigos 43, da Lei 12.594/2012, e 113, combinado com 99 e 100, da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), a inadaptação do adolescente ao programa permite que a medida socioeducativa aplicada seja substituída por outra mais amena ou mais gravosa, desde que atendidos os requisitos impostos na lei específica que regulamenta a execução das medidas socioeducativas, quais sejam: pedido, motivação adequada e devido processo legal, devendo constar no processo um parecer técnico e ser realizada uma audiência prévia, tudo atendido no presente caso.
2. Verificado que o adolescente ao qual foi imposta medida socioeducativa de semiliberdade pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de entorpecentes evadiu injustificadamente oito vezes do Sistema de Unidades Socioeducativas, mostra-se acertada a decisão que substituiu a semiliberdade por internação com prazo indeterminado.
3. Agravo conhecido e não provido para manter a decisão que substituiu a medida socioeducativa de semiliberdade por internação estrita.